Tribunal: TJMT
Processo: 0019255-13.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da remessa necessária 0019255-13.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: IRANEIDE ALVES KARIMAE e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 54197608):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAIS – TÉCNICOS EM NECROPSIA, PERITOS CRIMINAIS E PAPILOSCOPISTAS - JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H SEMANAIS (LEI N. 8321 /2005) – DIFERENÇA A MENOR NO VALOR DA HORA TRABALHADA – TRATAMENTO DESIGUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO V DA LEI 8.321/2005 DECLARADA NA VIA DIFUSA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APELO DOS AUTORES DESPROVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O controle difuso de constitucionalidade possui as seguintes características gerais: caso concreto, efeito inter partes e qualquer juiz ou tribunal é competente para realizar a declaração de inconstitucionalidade, haja vista que tal declaração é de forma incidental (incidenter tantum).
2. No caso em tela, a declaração de inconstitucionalidade do Anexo V da Lei Estadual no 8.321/05 ocorreu na via difusa, pois foi decidida de forma incidental.
3. Nesse norte, a declaração de inconstitucionalidade proferida na via difusa não tem o condão de, por si só, ensejar ou incidir os efeitos erga omnes e vinculante, muito embora tem o condão de firmar uma orientação jurisprudencial sobre o assunto.
4. Efeitos vinculantes apenas em relação ao órgão julgador e não a terceiros estranhos à lide.
5. A decisão plenária sobre a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005 deve ser assegurada, em observância à igualdade, à segurança jurídica e a uniformização dos seus precedentes
6. Teoria da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, o qual tem como escopo aplicar as regras do controle concentrado ao controle difuso. Assim, é possível, em tese, a aplicação e incidência de efeito vinculante e erga omnes perante terceiros quando a declaração ocorrer em via incidental ou difusa. É a esta a orientação no âmbito do STF (ADI’s 3406 e 3470) desde o ano de 2017 até os dias atuais. No entanto, sempre que o STF aplicou a teoria da abstrativização do controle difuso, esta foi aplicada em relação à leis federais declaradas inconstitucionais. Não se tem notícia da aplicação de tal teoria quando a declaração de inconstitucionalidade, na via difusa, de leis estaduais, razão pela qual não adoto a recente teoria acima mencionada.
7. Juros e correção monetária.
8. Aplicação do Tema 810 do STF.
9. Desprovido o apelo dos Autores.
10. Parcialmente provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso.
11. Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.
(N.U 0019255-13.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 16/08/2020)
Alega ofensa ao artigo 39, §1o da Constituição Federal, uma vez que a diferença de remuneração imposta pela Lei Estadual 8.321/05, seria constitucional, ante a diferença de cargas horárias dos peritos que trabalham em regimes de 30 ou 40 horas semanais, bem como violação ao artigo 37 incisos X e XIII da Constituição Federal, uma vez que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie, e ainda violação à Súmula Vinculante 37 posto que ao Poder Judiciário é vedado conceder aumento de vencimento dos servidores sob o fundamento da isonomia.
Recurso tempestivo (Id. 57406489).
Contrarrazões sob Id. 59335978
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao artigo 37 incisos X e XIII da Constituição Federal, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie, e ainda violação à Súmula Vinculante 37 posto que ao Poder Judiciário é vedado conceder aumento de vencimento dos servidores sob o fundamento da isonomia.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV